Tribunal: TJES
Processo: 5008557-15.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008557-15.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DANIEL TAVARES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BOLETO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência proposta por

JOSÉ DANIEL TAVARES

em face do
BANCO BRADESCO S.A.
Narra o autor, em síntese, que possui um cartão administrado pela empresa ré e que em dezembro de 2021, realizou o pagamento de sua fatura mensal, com vencimento no dia 15 de dezembro de 2021. Todavia, foi surpreendido pela empresa recorrida com diversas ligações alegando a falta do pagamento.

Por tais motivos, o autor ajuizou a presente ação para que em sede de tutela antecipada, o banco suspendesse a cobrança em aberto e que promovesse junto aos órgãos de proteção ao crédito a retirada do seu nome. Se não bastasse, a parte autora busca que a requerida seja compelida a cancelar a cobrança em aberto no valor de R$ 1.111,85 (mil, cento e onze reais e oitenta e cinco centavos), ante o pegamento realizado, bem como a condenação ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais.

Em sede de contestação, em suma, o banco requerido requer a improcedência do pedido autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, RECONHEÇO a incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda. JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 10, 51, inciso II da Lei 9.099/1995 e artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil. Tornando sem efeito a liminar (ID 13743691).
”

Irresignado, a parte autora ofertou Recurso Inominado. Em suas razões, aduz a falha na prestação dos serviços do banco recorrido ante a falha de segurança de seu sistema já que possui a custódia dos dados pessoais de cada cliente e, ao disponibilizar acesso a seus serviços, via rede mundial de computadores, permitiu que terceiros se utilizassem do nome e dos canais oficiais de comunicação da instituição financeira para praticar o ilícito. Por fim, tendo ocorrido o caso fortuito interno há o dever de reparação dos danos morais sofridos em decorrência do fato.

O banco recorrido apresentou Contrarrazões ao Recurso Inominado, objetivando a manutenção da sentença, ou seja, afirma a necessidade de perícia grafotécnica para o deslinde da causa. Além disso, aduz a inexistência de dano moral.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em razão da presença dos elementos necessários à concessão.

A r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95. Todavia, ouso em discordar do entendimento da douta magistrada a quo, tendo em vista que restou evidente a desnecessidade da realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

Portanto, considerando-se desnecessária a perícia grafotécnica para o deslinde da presente demanda, e em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise da demanda.

A controvérsia gira em torno de apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte do recorrido em razão de suposta fraude do boleto e se tal situação enseja o cancelamento da cobrança e a condenação em danos morais ao consumidor.

O caso em questão revela típica relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por ser hipossuficiente diante da instituição financeira.

Da análise dos autos verifico que o boleto Dezembro de 2021 se mostra idêntico aos boletos verdadeiros emitidos pelo recorrido, como pode ser verificado, constando como beneficiário o banco recorrido, não havendo qualquer irregularidade a olho nu.

É pacificado o entendimento neste tribunal e nos demais tribunais pátrios em relação a responsabilidade dos bancos de evitar eventuais fraudes que podem ser praticadas por terceiro no momento das transações realizadas, e, assim, por conseguinte, é evidente a responsabilidade objetiva do banco recorrido, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo este também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a luz da súmula Nº 479 do STJ.

Além disso, as falhas na prestação dos serviços não devem ser transferidas ao cliente/consumidor, que, no caso, é parte mais vulnerável da relação. Entendo que cabe à instituição financeira o dever de fiscalização de sites falsos ou canais de comunicação que se passem por ele. Se não bastasse, tenho que o recorrido não provou que o contato não era de algum correspondente bancário, o que poderia juntar através de sua base de dados.

Neste sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL FRAUDE BANCÁRIA BOLETO EMITIDO DE FORMA FRAUDULENTA PARA BENEFICIAR TERCEIRO DADOS IDÊNTICOS FORTUITO INTERNO RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. O boleto verdadeiro (fl. 19) e o boleto fraudado (fl. 20) enviado para o e-mail do autor são muito semelhantes, possuindo as mesmas informações, à exceção do número constante na parte superior, o qual figura como o único elemento divergente. Ademais, apenas foi possível constatar a divergência de informações, e o nome do terceiro beneficiado, após o pagamento do boleto fraudado, por meio do comprovante de pagamento (fl. 20) no qual consta BENEFICIÁRIO: NU PAGAMENTOS S/A e PAGADOR: BRUNO MACAHARU YOSIMURA.
2. Nos termos da Súmula nº 475, do C. STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. O que se constata é que terceiro estranho à relação jurídica emitiu boleto fraudado com o intuito de receber quantia que não lhe pertencia. Em hipóteses tais, a jurisprudência pátria já entendeu se tratar de fortuito interno, reconhecendo a ocorrência do ato ilícito que enseja a condenação da instituição financeira a restituir os danos patrimoniais experimentados pelo consumidor. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 032190013055, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Destaco a aplicação da Súmula 479: “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Apesar de não ter concorrido, o recorrido poderia ter evitado o resultado
. Ainda, verifico que o recorrente fez prova do devido pagamento do boleto emitido pelo recorrido, haja vista que o código de barras é o mesmo da referida fatura, assim como o valor pago.

Como já mencionado, entendo que é dever das instituições financeiras prover a segurança necessária no acesso e uso dos serviços para seus clientes dentro (ou até mesmo fora) de suas dependências, independentemente de ser virtual ou física.

Nesse sentido, tem-se o entendimento da Turma Recursal do TJES:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
SUPOSTA FRAUDE DE BOLETO BANCÁRIO.
A PARTE AUTORA ADUZ QUE REALIZOU O PAGAMENTO DO BOLETO SUPOSTAMENTE FRAUDADO. R
ELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCIADORA. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCIADORA PELO VAZAMENTO DE DADOS DO CLIENTE.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. SENTENÇA REFORMADA. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO REFERENTE AO BOLETO FRAUDULENTO (R$1.055,00). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Número: 5000205-97.2021.8.08.0069 Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Data: 31/Mar/2023
(Grifo nosso)

No que tange aos danos morais, entendo por razoável se fixar a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reconhecer o pedido de condenação por danos morais e de cancelar a cobrança da fatura mensal do cartão referente ao mês de Dezembro de 2021.

DEIXO DE CONDENAR
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)